Tribunal: STF
Processo: HC 234744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 17.10.2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em benefício de Leonardo Correa Barbosa, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.517/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Ceilândia, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e trinta e dois dias-multa, pela apontada prática de furtos qualificados pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, “descritos no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal (por duas vezes), e 155, § 4º, IV, do Código Penal (por uma vez)” (fl. 351, e-doc. 2). 



    3. A Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso de Apelação n. 0718433-98.2021.8.07.0003, interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL APLICADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas das vítimas corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 



    2. Ainda que inexistente laudo pericial - a perícia técnica não foi realizada no caso pelo fato de os vestígios deixados terem desaparecido, visto que as vítimas providenciaram os consertos das bancas (relatório policial) -, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmar o rompimento de obstáculo. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial por não deter razoabilidade a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando-se em situação de risco. 



    3. Diante da existência de duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é plenamente possível a utilização de uma delas para configurar o furto qualificado e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios. 



    4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 



    5. Recursos conhecidos e desprovidos” (fls. 432-433, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 843.517/DF no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 9.8.2023 (fls. 243-245, e-doc. 5). 



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.517/DF, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, por unanimidade, a ele negou provimento. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O regime carcerário inicial semiaberto foi devidamente justificado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a pena ter sido estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fls. 275-278, e-doc. 5).



    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Afirma que “a imposição do regime inicial semiaberto, fundamentado apenas nas circunstâncias judiciais, é desproporcional, uma vez que não há nos autos elementos para justificar a fixação de um regime mais gravoso para o acusado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “há um lapso temporal de quase 10 anos entre o fato praticado e o delito atual, que foi praticado em 22/04/2019, indicando a ausência de habitualidade delitiva” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “Quanto às circunstâncias do crime, esta não enseja uma reprovação maior, uma vez que houve a negativação apenas pelo fato de haver uma qualificadora sobejante” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a imposição do regime semiaberto representa desproporcionalidade e gasto desnecessário da estrutura carcerária, uma vez que a medida colocará o Paciente 189 (cento e oitenta e nove) dias em regime semiaberto sem nem ao menos ser reincidente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Enfatiza que “corre-se o risco desnecessário de expor o Paciente, que é primário, a uma situação na qual ele poderá se tornar um cidadão mais perigoso do que ele é fora do sistema prisional, frustrando a ressocialização apenas para que ele cumpra alguns dias de pena no regime semiaberto” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, respeitosamente, a Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da flagrante ilegalidade dos autos, espera que seja a ordem concedida para que seja fixado o regime aberto, com esteio no artigo 33 do Código Penal” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na sentença condenatória, o juízo da 4ª Vara Criminal de Ceilândia (Ação Penal n. 0718433-98.2021.8.07.0003) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de furto qualificado, nestes termos:



    “a) Crimes de furto contra as vítimas José Harnoldo A.L. e Erisvaldo S (mediante concurso de pessoas e arrombamento do estabelecimento) 



    Na primeira fase, analiso as circunstâncias do art. 59 do Código Penal da seguinte forma: a (i) culpabilidade é normal à espécie, porque o nível de reprovação não desbordou os limites do tipo penal; (ii) os antecedentes são desfavoráveis, conforme FAP de id 147844025 (processo nº 2009.01.1.180701-6, p. 10); (iii) a personalidade não concorre desfavoravelmente, porquanto não revelada de forma ampla para tê-la como negativa; (iv) a conduta social não milita em desfavor, na medida em que nada nos autos é capaz de desaboná-la; (v) os motivos são comuns ao dolo ínsito ao tipo penal, por isso não prejudicam o acusado; (vi) (vi) as circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu cometeu o delito em concurso de pessoas, o que deve ser valorado negativamente nesta fase; (vii) as consequências são próprias do tipo e, portanto, não desfavorecem; (viii) o comportamento da vítima em nada influiu. Com base nessas ponderações, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 3 (três) e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal. 



    Na segunda etapa, verifico ausente hipótese agravante. Por outro lado, está presente a atenuante da confissão espontânea, na fase inquisitorial, motivo pelo qual minora-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a no patamar intermediário de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    Na terceira fase, verifico que estão ausentes causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo a pena definitiva, para cada um dos dois delitos de furto qualificado, no patamar de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.



    b) Crime de furto contra a vítima Niusa Ana C (mediante concurso de pessoas). 



    Na primeira fase analiso as circunstâncias do art. 59 do Código Penal da seguinte forma: a (i) culpabilidade é normal à espécie, porque o nível de reprovação não desbordou os limites do tipo penal; (ii) os antecedentes são desfavoráveis, conforme FAP de id 147844025 (processo nº 2009.01.1.180701-6, p. 10); (iii) a personalidade não concorre desfavoravelmente, porquanto não revelada de forma ampla para tê-la como negativa; (iv) a conduta social não milita em desfavor, na medida em que nada nos autos é capaz de desaboná-la; (v) os motivos são comuns ao dolo ínsito ao tipo penal, por isso não prejudicam o acusado; (vi) as circunstâncias não são desfavoráveis; (vii) as consequências são próprias do tipo e, portanto, não desfavorecem; (viii) o comportamento da vítima em nada influiu. Com base nessas ponderações, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.



    Na segunda etapa, verifico ausente hipótese agravante. Por outro lado, está presente a atenuante da confissão espontânea, na fase inquisitorial, motivo pelo qual minora-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a no patamar intermediário de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    Na terceira fase, verifico que estão ausentes causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo a pena definitiva no patamar de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. 



    a) Unificação das penas Considerando o concurso formal entre os três delitos de furto praticados, para fins de unificação, tomo a maior das penas e a exaspero em 1/5 (um quinto), tornando a reprimenda concreta e definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Com a observância da regra disposta no artigo 72 do Código Penal, a pena de multa totaliza 32 (trinta e dois) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. 



    Na forma do artigo 33, §2º, “b” e “c”, e §3º do Código Penal fica estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fls. 351-353, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou improcedente a apelação interposta pela defesa. O Relator, Desembargador Jansen Fialho de Almeida, consignou ser adequada a aplicação do regime semiaberto, afirmando que “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) impedem a fixação do regime aberto” (fl. 441, e-doc. 2).



    8. Na decisão questionada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.517/DF, com os seguintes fundamentos: 



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 371 e 459, respectivamente; sem grifos no original): 



    "Na forma do artigo 33, § 2º, 'b' e 'c', e § 3º do Código Penal fica estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis." 



    "Adequado o regime semiaberto para cumprimento de pena (artigo 33, § 2º, 'b' e 'c', e § 3º). No caso, a existe^ncia de circunsta^ncias judiciais desfavora´veis (antecedentes e circunsta^ncias do crime) impedem a fixac¸a~o do regime aberto." 



    Não deve ser provido o recurso. 



    Com efeito, como afirmado na decisão agravada, observa-se que o regime carcerário inicial semiaberto foi devidamente justificado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a pena ter sido estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão” (fl. 277, e-doc. 5).



    9. Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial semiaberto com fundamento nos maus antecedentes do paciente e nas circunstâncias do crime. 



    Embora a pena de reclusão permitisse a imposição de regime prisional aberto, as circunstâncias judiciais listadas pelas instâncias antecedentes conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis 
em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora